Tribunal: TJMT
Processo: 1041159-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041159-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO - CNPJ: 01.369.588/0001-18 (RECORRIDO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA - CPF: 400.058.015-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PASSAGEM EM EMPRESA DE MILHAGEM - CANCELAMENTO EM RAZÃO DA EPIDEMIA DA COVID19- RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA QUE OPERARIA O VOO - REEMBOLSO DOS VALORES NÃO EFETUADOS –DANOS MORAIS EVIDENCIADOS- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

De acordo com a Lei Federal n. 14.034/2020, o prazo para reembolso devido ao consumidor pelo cancelamento do voo compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 deveria ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, extrapolado esse prazo, mostra-se configurado o ato ilícito da empresa aérea na retenção dos valores.

Danos morais configurados.

R E L A T Ó R I O

EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO, recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizados em face de AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C V AEROMEXICO e MM TURISMO & VIAGENS MAX MILHAS S.A.

A Recorrente sustenta que a sentença deve ser parcialmente reformada para manter a recorrida Max Milhas S.A. no polo passivo da ação, bem como para acolher o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as recorridas, postulando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Conforme ressai dos autos, a Recorrente ajuizou a ação alegando em síntese:

“
Em 17/06/2020 a reclamante adquiriu junto às reclamadas passagem ida e volta com de São Paulo x Cancun, com data de partida em 09/07/2020 e data retorno em 19/07/2020, ao valor de R$ 4.030,19 (quatro mil e trinta reais e dezenove centavos), divididos em 12 (doze) parcelas em seu cartão de crédito, tendo a passagem sido emitida sob o localizador PKEKK2.

Entretanto, em 01/07/2020, ao verificar o localizador junto ao site da reclamada Aeromexico, descobriu que seu voo de ida tinha sido cancelado, bem como o voo de volta antecipado em um dia, portanto, com o localizador da passagem, somente consta o voo de volta, e em data alterada, adiantada em um dia.

Esclarece-se, desde logo, que a reclamante não recebeu qualquer notificação sobre o cancelamento e alteração dos seus voos, tendo descoberto por conta própria, quando foi verificar o localizar junto ao site da reclamada Aeromexico, o que já demonstra total falta de respeito com a consumidora.

Deste modo, a reclamante imediatamente entrou em contato, através do chat, com a reclamada Maxmillhas, a qual lhe confirmou o cancelamento do voo de ida e a alteração do voo de volta, oferendo um suposto crédito no valor da passagem, a remarcação ou o estorno (descontadas as tarifas da passagem) no prazo de até 12 (doze) meses.

Entretanto, a reclamante não teve interesse no crédito, solicitando o reembolso integral, o que foi autorizado pelas reclamadas.

(...)

Por todo o exposto, a reclamante sofreu inconteste dano moral, seja pelo cancelamento do voo, seja, principalmente, pelo não reembolso no prazo legal de 12 (doze) meses, prazo este que esgotou-se em 09/07/2021. Comprovado o dano moral sofrido, a fim de reparar os prejuízos que foram causados à reclamante, as reclamadas devem ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor, além do reembolso devido pelo bilhete pago”

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular excluiu a Max Milhas S.A. do polo passivo da lide e determinou a devolução do valor integral das passagens aéreas, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem. No tocante a ilegitimidade da Max Milhas S.A., o serviço prestado por ela foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Quanto a indenização por danos morais, inconteste o cancelamento do voo e os motivos que o ensejaram, o que a princípio não configuraria ato ilícito visto que se deu no auge da Pandemia da Covid19.

Ocorre que, de acordo com a Lei Federal n. 14.034/2020, o prazo para reembolso devido ao consumidor pelo cancelamento do voo compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 deveria ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado.

Nessa linha, se até a presente data não houve a devolução do valor das passagens aéreas, configurado está o ato ilícito da empresa aérea e os danos daí decorrentes são
in re ipsa
.

No que tange ao valor dos danos morais, cabe anotar que a indenização não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, cabível se mostra a fixação da indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para, reformar em parte a sentença recorrida para acolher o pedido de indenização por danos morais, permanecendo, a sentença como lançada nos demais pontos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023